Tribunal: TJDFT
Processo: 0728920-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TUTELA À VIDA E À SAÚDE. BENS JURÍDICOS. CONTEÚDO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado.
2. O valor dos honorários de advogado deve ter por base o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais, quando houver.
3. Recurso conhecido e não provido.